Tribunal: TJBA
Processo: 8058220-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058220-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARCELO LEITE DE LACERDA

Advogado(s)
:
MARCELO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AUTOMÁTICOS EM CURTO LAPSO TEMPORAL. MOVIMENTAÇÕES VULTOSAS E ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS CONTESTADOS. ABSTENÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA E DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL PARA COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO/NÃO INSERÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. ASTREINTES FIXADAS EM MULTA ÚNICA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA MERA AFIRMAÇÃO DE USO DE SENHA PESSOAL PARA AFASTAR A VEROSSIMILHANÇA DA FRAUDE. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA À FUNÇÃO COERCITIVA E À CAPACIDADE ECONÔMICA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de dois empréstimos, nos valores de R$247.008,00(-) e R$30.000,00(-), supostamente contratados mediante fraude denominada “falsa central de atendimento”, sob pena de multa única de R$3.000,00(-). O agravante sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que as operações foram realizadas com uso de senha pessoal, inexistindo falha na prestação do serviço, além de defender culpa exclusiva da vítima e desproporcionalidade da multa fixada. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos oriundos de empréstimos contestados por alegada fraude bancária, bem como se a multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

4. Em cognição sumária, a probabilidade do direito decorre dos indícios de que o consumidor não anuiu, de forma livre e consciente, às operações questionadas, especialmente diante do relato de golpe por engenharia social e do conjunto de movimentações financeiras descritas como vultosas e atípicas, realizadas em sequência e em curto intervalo temporal, destoando do padrão ordinário de utilização da conta.

5. A discussão acerca da regularidade das operações, inclusive sobre eventual compartilhamento de senha, padrão de autenticação e dinâmica da fraude (“falsa central”), demanda instrução probatória mais ampla, não sendo suficiente, para afastar a verossimilhança, a simples invocação de que houve uso de senha pessoal, sobretudo quando o cenário narrado envolve técnicas de induzimento e manipulação do usuário.

6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se caracterizado pela manutenção de exigibilidade de empréstimos no valor total de R$277.008,00(-), com potencial incidência de descontos/cobranças na conta e comprometimento da disponibilidade financeira do consumidor, além do risco concreto de negativação, que pode produzir efeitos imediatos na esfera creditícia e contratual do agravado, de difícil reversão.

7. A medida deferida na origem revela-se adequada e reversível, pois não extingue o crédito discutido, apenas suspende temporariamente sua exigibilidade até elucidação dos fatos; caso demonstrada a regularidade das contratações, permanece resguardada à instituição financeira a possibilidade de cobrança pelos meios pertinentes.

8. Não se verifica
periculum in mora
reverso relevante, pois a suspensão temporária da exigibilidade de débitos, em valor delimitado, não se afigura apta a produzir dano grave e irreversível à instituição financeira, especialmente diante de sua capacidade econômica, sendo certo que a medida pode ser revista se sobrevierem elementos novos ou se demonstrada a regularidade das operações.

9. A determinação de exclusão/não inserção em cadastros restritivos, limitada aos negócios jurídicos impugnados, mostra-se compatível com a finalidade de evitar dano adicional enquanto pendente a definição judicial sobre a legitimidade do débito, preservando-se o crédito do consumidor durante a tramitação da demanda.

10. As astreintes fixadas em multa única de R$3.000,00(-) não se mostram excessivas no contexto delineado, pois guardam relação com a função coercitiva da medida, com a necessidade de efetividade da tutela e com a capacidade econômica do obrigado, não evidenciando, na fase inicial, desvio punitivo ou incentivo a enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido
.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Em casos de controvérsia sobre a contratação de empréstimo, é legítima a suspensão das cobranças até a solução definitiva da lide.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida sua fixação para assegurar o resultado útil da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)